Tribunal: TRF3
Processo: 5020581-33.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
557/588)

5020581-33.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ART. 203, V, CF/88. ÓBITO DA PARTE AUTORA POSTERIORMENTE À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1 – Dispõe o artigo 21, §1o, da Lei Assistencial que: "O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as condições referidas no caput, ou em caso de morte do beneficiário".

2 - Logo, resta claro que o benefício em questão tem natureza personalíssima, não podendo ser transferido aos herdeiros pelo óbito do titular, tampouco gerando direito à pensão por morte aos dependentes.

3 - Assim, a morte do beneficiário no curso da ação põe termo final no seu pagamento, sendo que o direito à percepção mensal das prestações vincendas é intransferível a terceiros a qualquer título. Permanece, todavia, a pretensão dos sucessores de receberem os valores eventualmente vencidos, entre a d

Inteiro teor:
557/588)

5020581-33.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ART. 203, V, CF/88. ÓBITO DA PARTE AUTORA POSTERIORMENTE À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1 – Dispõe o artigo 21, §1o, da Lei Assistencial que: "O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as condições referidas no caput, ou em caso de morte do beneficiário".

2 - Logo, resta claro que o benefício em questão tem natureza personalíssima, não podendo ser transferido aos herdeiros pelo óbito do titular, tampouco gerando direito à pensão por morte aos dependentes.

3 - Assim, a morte do beneficiário no curso da ação põe termo final no seu pagamento, sendo que o direito à percepção mensal das prestações vincendas é intransferível a terceiros a qualquer título. Permanece, todavia, a pretensão dos sucessores de receberem os valores eventualmente vencidos, entre a data em que se tornaram devidos até o falecimento.

4 - No entanto, para a hipótese de pagamento do resíduo ao sucessor, afigura-se como condição essencial e primeira o efetivo reconhecimento do direito ao benefício, o qual, por sua vez, se materializa por meio da prolação de sentença.

5 - Ora, se o passamento da parte autora é anterior ao julgamento da demanda, não há que se cogitar em direito dos herdeiros à percepção de eventuais parcelas em atraso, uma vez que estas sequer chegaram a se incorporar ao seu patrimônio, na medida em que se trata, como anteriormente referido, de direito de natureza personalíssima, intransmissível, pois, por sucessão.

6 - E, nessa toada, o momento da prolação da sentença afigura-se crucial para delimitação de eventual direito sucessório, na medida em que somente com a superveniência de referido provimento jurisdicional, como ato perfeito e acabado que é, o direito se revela, efetivamente, assegurado. A contrario sensu, falecida a parte autora da demanda antes mesmo de ter-lhe reconhecido fazer jus ao benefício, inexiste direito a ser judicialmente tutelado em prol de seus sucessores. Precedentes desta Corte.

7 - Considerando que o óbito do autor da demanda subjacente ocorrera posteriormente à prolação da sentença e, inclusive, depois da lavratura do acórdão, de rigor a deflagração do incidente de habilitação dos sucessores.

8 – Agravo de instrumento do INSS desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020581-33.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ARGEMIRO BORGES DE CARVALHO

INTERESSADO: PEDRO CESAR DELAIO DE CARVALHO

Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RAMIRES - SP185878-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020581-33.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ARGEMIRO BORGES DE CARVALHO

INTERESSADO: PEDRO CESAR DELAIO DE CARVALHO

Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RAMIRES - SP185878-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Nova Granada/SP que, em ação ajuizada por PEDRO CÉSAR DELAIO DE CARVALHO, objetivando a concessão do benefício assistencial previsto no art. 203, V, da CF/88, ora em fase de cumprimento de sentença, homologou a habilitação do genitor do autor, Argemiro Borges de Carvalho.

Alega o recorrente, em síntese, ser descabida a habilitação de qualquer sucessor, tendo em vista que se trata de benefício assistencial, de caráter personalíssimo e intransmissível, tendo o óbito ocorrido antes do trânsito em julgado do acórdão proferido na fase de conhecimento.

Devidamente processado o recurso, houve apresentação de resposta (ID 1642605).

Manifestação do Ministério Público Federal (ID 2180782), no sentido do regular prosseguimento do feito, ante a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020581-33.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ARGEMIRO BORGES DE CARVALHO

INTERESSADO: PEDRO CESAR DELAIO DE CARVALHO

Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RAMIRES - SP185878-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O agravo de instrumento não merece provimento.

O título executivo judicial formado na ação de conhecimento assegurou ao autor a concessão do benefício assistencial, desde o requerimento administrativo, com o pagamento das parcelas em atraso devidamente corrigidas (fls. 59/71).

O acórdão fora lavrado em 27 de agosto de 2012.

O óbito do autor ocorrera em 18 de setembro de 2012, conforme Certidão de fl. 174.

A seu turno, dispõe o artigo 21, §1o, da Lei Assistencial que: "O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as condições referidas no caput, ou em caso de morte do beneficiário".

Logo, resta claro que o benefício em questão tem natureza personalíssima, não podendo ser transferido aos herdeiros pelo óbito do titular, tampouco gerando direito à pensão por morte aos dependentes.

Assim, a morte do beneficiário no curso da ação põe termo final no seu pagamento, sendo que o direito à percepção mensal das prestações vincendas é intransferível a terceiros a qualquer título. Permanece, todavia, a pretensão dos sucessores de receberem os valores eventualmente vencidos, entre a data em que se tornaram devidos até o falecimento.

No entanto, para a hipótese de pagamento do resíduo ao sucessor, afigura-se como condição essencial e primeira o efetivo reconhecimento do direito ao benefício, o qual, por sua vez, se materializa por meio da prolação de sentença.

Ora, se o passamento da parte autora é anterior ao julgamento da demanda, não há que se cogitar em direito dos herdeiros à percepção de eventuais parcelas em atraso, uma vez que estas sequer chegaram a se incorporar ao seu patrimônio, na medida em que se trata, como anteriormente referido, de direito de natureza personalíssima, intransmissível, pois, por sucessão.

E, nessa toada, o momento da prolação da sentença afigura-se crucial para delimitação de eventual direito sucessório, na medida em que somente com a superveniência de referido provimento jurisdicional, como ato perfeito e acabado que é, o direito se revela, efetivamente, assegurado. A contrario sensu, falecida a parte autora da demanda antes mesmo de ter-lhe reconhecido fazer jus ao benefício, inexiste direito a ser judicialmente tutelado em prol de seus sucessores.

O discrimen merece, aqui, destaque, considerando que o falecimento da parte após a prolação da sentença, com o direito ao pagamento do benefício já reconhecido - ainda que pendente de confirmação pela instância ad quem -, configura hipótese diversa, na qual não mais se trata de pagamento do benefício (cessado com o óbito), e sim de execução do julgado com a apuração das verbas devidas e não pagas, a ensejar - aí sim - o instituto da sucessão hereditária.

Filio-me, por outro lado, quanto à natureza jurídica, ao entendimento de que a obrigação alimentar trata-se de um direito pessoal extrapatrimonial, e tem um fundamento ético-social, pois o alimentando não tem meramente interesse econômico, uma vez que a verba recebida não aumenta seu patrimônio, não servindo também de garantia aos seus credores, sendo por sua vez, uma manifestação do direito à vida, de origem constitucional, com fundamento na dignidade da pessoa humana, e que tem caráter personalíssimo.

Nesse sentido são os ensinamentos de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, na obra Direito das Famílias:

"No tocante à sua natureza jurídica, convém pontuar que, s e os alimentos se prestam à manutenção digna da pessoa humana, é de se concluir que a sua natureza é de direito da personalidade, pois se destinam a assegurar a integridade física, psíquica e intelectual de uma pessoa humana". (2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. p. 669)

Maria Berenice Dias também ensina, em seu Manual de Direito das Famílias, que:

"Os alimentos têm a natureza de direito de personalidade, pois asseguram a inviolabilidade do direito à vida, à integridade física, Inclusive, foram inseridos entre os direitos sociais (art. 6o)". (7. ed. São Paulo: Editora Revista Dos Tribunais, 2010. p. 502)

Ao meu sentir, se este entendimento vem surgindo no seio do direito de família, cujas relações jurídicas se travam entre particulares, com mais razão ainda deverá ser aplicado nas relações alimentares entre os administrados e o Estado, que tem caráter eminentemente supletivo e deriva justamente do dever que este último possui de, subsidiado pelos recursos originados por toda a sociedade, prover o sustento daqueles que não detém condições de fazê-lo e nem possuam familiares em condições de auxiliá-los.

Diga-se, ainda, em reforço ao entendimento esposado, ser plenamente possível estabelecer um cotejo - ao menos para o que aqui interessa - entre o benefício assistencial e os alimentos, haja vista estes últimos destinarem-se, a exemplo do primeiro, à manutenção da subsistência de quem os reivindica, "quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença", na exata compreensão do disposto no art. 1.695 do Código Civil.

De igual sorte, na esteira da similitude entre ambas as prestações, trago à colação escolio de Maria Berenice Dias, cujo excerto está assim reproduzido:

"O direito a alimentos não pode ser transferido a outrem, na medida em que visa preservar a vida e assegurar a existência do indivíduo que necessita de auxílio para sobreviver. Em decorrência direta de seu caráter personalíssimo, é direito que não pode ser objeto de cessão (CC 1.707) nem se sujeita a compensação (CC 373 II), a não ser em casos excepcionais, em que se reconhece caráter alimentar a pagamentos feitos a favor do alimentando.

Essa mesma característica faz a pensão alimentar impenhorável, por garantir a subsistência do alimentado. Tratando-se de direito que se destina a prover o sustento de pessoa que não dispõe, por seus próprios meios, de recursos para se manter, inadmissível que credores privem o alimentado dos recursos de que necessita para assegurar a própria sobrevivência.

Mesmo havendo recebimento de prestações atrasadas, tais créditos ficam a salvo da penhora. No entanto, se com o valor dos alimentos houve a aquisição de bens, a estes não alcançam a impenhorabilidade".

(Manual de Direito das Famílias, Ed. RT, 12a ed., p. 586).

Em alinhamento a essa corrente, confiram-se precedentes desta Egrégia 7a Turma:

"AGRAVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ART. 20, §3o, DA LEI No 8.742/93. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. INTRANSMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

3. Não merece reparos a decisão recorrida que, analisando os elementos de fatos exibidos nestes autos, bem como as provas neles produzidas, revelam que o autor da ação faleceu num momento anterior ao provimento jurisdicional, de modo que não há que se falar em eventuais valores atrasados, devidos aos sucessores habilitados, dado o caráter personalíssimo do benefício pleiteado.

4. Agravo improvido."

(AC no 2012.03.99.044641-4/SP, Rel. Des. Federal Marcelo Saraiva, DE 20/05/2014).

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557, § 1o, CPC. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ÓBITO DA PARTE AUTORA. INTRANSMISSIBILIDADE.

1. O benefício assistencial é direito personalíssimo, constituído intuito personae, cujo gozo é reconhecido àqueles que preenchem os requisitos contidos na Lei no 8.742/93.

2. Extingue-se com a morte do beneficiário, não gerando direitos de transmissão a eventuais herdeiros.

3. O benefício assistencial por ter natureza personalíssima, extinguiu-se com o falecimento da parte Autora no curso da lide e, sendo intransmissível por disposição legal o direito material ora analisado (§1o do artigo 21 da Lei no 8.742/93), impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 267, inciso IX, do Código de Processo Civil.

(...)

6. Agravo legal a que se nega provimento."

(Ag Legal em AC no 2002.03.99.007930-8/SP, Rel. Des. Federal Antonio Cedenho, DE 20/12/2010).

E, ainda, desta Corte Regional:

"BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. PEDIDO EM NOME DE FILHO FALECIDO. NATUREZA PERSSONALÍSSIMA. INTRANSMISSIBÍLIDADE.

- O benefício assistencial de prestação continuada é intransmissível, porquanto de natureza personalíssima, destinando-se à subsistência daquele que se encontra em estado de miserabilidade. Portanto, não possibilita o favorecimento de dependentes, mesmo que o falecimento do interessado sobrevenha no curso do processo, se ainda não reconhecido o pedido.

- Protocolado recurso administrativo contra decisão que indeferiu a concessão do benefício, o requerente veio a falecer, não restando reconhecido o direito ao benefício e, conseqüentemente, ao pagamento de eventuais parcelas em atraso.

- O direito ao recebimento de parcelas atrasadas pelos herdeiros não se confunde com o direito ao resíduo, legalmente previsto a partir da vigência do Decreto no 6.214/2007, para benefícios assistenciais que vinham sendo prestados pela autarquia até o falecimento dos beneficiários.

- Impossível o deferimento, na via judicial, do pagamento de parcelas do benefício a genitora de pessoa falecida antes do ajuizamento da ação, e que nem sequer tivera direito reconhecido administrativamente quando em vida.

- Apelação a que se nega provimento."

(AC no 0007616-41.1999.4.03.6111/SP, Rel. Des. Federal Therezinha Cazerta, 8a Turma, DJF 07/10/2008).

Dito isso, e considerando que o óbito do autor da demanda subjacente ocorrera posteriormente à prolação da sentença e, inclusive, depois da lavratura do acórdão, de rigor a deflagração do incidente de habilitação dos sucessores.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ART. 203, V, CF/88. ÓBITO DA PARTE AUTORA POSTERIORMENTE À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1 – Dispõe o artigo 21, §1o, da Lei Assistencial que: "O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as condições referidas no caput, ou em caso de morte do beneficiário".

2 - Logo, resta claro que o benefício em questão tem natureza personalíssima, não podendo ser transferido aos herdeiros pelo óbito do titular, tampouco gerando direito à pensão por morte aos dependentes.

3 - Assim, a morte do beneficiário no curso da ação põe termo final no seu pagamento, sendo que o direito à percepção mensal das prestações vincendas é intransferível a terceiros a qualquer título. Permanece, todavia, a pretensão dos sucessores de receberem os valores eventualmente vencidos, entre a data em que se tornaram devidos até o falecimento.

4 - No entanto, para a hipótese de pagamento do resíduo ao sucessor, afigura-se como condição essencial e primeira o efetivo reconhecimento do direito ao benefício, o qual, por sua vez, se materializa por meio da prolação de sentença.

5 - Ora, se o passamento da parte autora é anterior ao julgamento da demanda, não há que se cogitar em direito dos herdeiros à percepção de eventuais parcelas em atraso, uma vez que estas sequer chegaram a se incorporar ao seu patrimônio, na medida em que se trata, como anteriormente referido, de direito de natureza personalíssima, intransmissível, pois, por sucessão.

6 - E, nessa toada, o momento da prolação da sentença afigura-se crucial para delimitação de eventual direito sucessório, na medida em que somente com a superveniência de referido provimento jurisdicional, como ato perfeito e acabado que é, o direito se revela, efetivamente, assegurado. A contrario sensu, falecida a parte autora da demanda antes mesmo de ter-lhe reconhecido fazer jus ao benefício, inexiste direito a ser judicialmente tutelado em prol de seus sucessores. Precedentes desta Corte.

7 - Considerando que o óbito do autor da demanda subjacente ocorrera posteriormente à prolação da sentença e, inclusive, depois da lavratura do acórdão, de rigor a deflagração do incidente de habilitação dos sucessores.

8 – Agravo de instrumento do INSS desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.